Tribunal: TCU
Processo: 012.540/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01389/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 717476, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Estabelecer e implantar uma estratégia de qualificação para os bares e restaurantes visando prepará-los para receber o público estrangeiro, bem como brasileiro, que virão aos destinos turísticos durante a realização dos eventos: Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de Futebol de 2014. (no da TCE no sistema: 453/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Antonio Paulo Solmucci Junior e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 717476/2009, peça 9, firmado entre o referido Ministério e a Abrasel, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "estabelecer e implantar uma estratégia de qualificação para os bares e restaurantes visando prepará-los para receber o público estrangeiro, bem como brasileiro, que virão aos destinos turísticos durante a realização dos eventos: Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de Futebol de 2014" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, aproveitando-as em relação a Antonio Paulo Solmucci Junior; 9.2. julgar regular com ressalvas as contas de Antonio Paulo Solmucci Junior e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. ordenar o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.